Tribunal: TJSP
Processo: 1020449-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Serviços Profissionais. ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual. Contratação do autor para prestação de serviços profissionais à parte ré, referente a emissão de contra laudo das unidades e regular execução de reparos e reformas aplicadas pelos funcionários do condomínio. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente.
Apelação do réu.

Ementa:
Serviços Profissionais. ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual. Contratação do autor para prestação de serviços profissionais à parte ré, referente a emissão de contra laudo das unidades e regular execução de reparos e reformas aplicadas pelos funcionários do condomínio. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente.
Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Alegação de que uma das cláusulas contratuais seria abusiva. Não acolhimento. Multa prevista pela rescisão imotivada estabelecida em valor razoável. Correção da multa já determinada pela r. sentença. Ré que não comprovou qualquer fato extintivo do direito do autor (art. 373, II CPC). Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.